Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ART. 286, INC. II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA POR DEPENDÊNCIA. ART. 145, INC. II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, após intimar a autora para prestar esclarecimentos a respeito do foro em que proposta a demanda, determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, ou seja, diante da existência de demanda, com identidade de partes e objeto, previamente distribuída ao aludido Juízo. 1.1. O Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou a não configuração da hipótese de prevenção prevista no art. 286, inc. II, do CPC, pois o processo originado pelo ajuizamento anterior da ação de divórcio naquele Juízo não foi extinto sem exame do mérito, tendo havido, singelamente, o cancelamento da distribuição logo após o protocolo da petição inicial, antes mesmo da avaliação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido.
2. De acordo com a regra prevista no art. 53, inc. I, do Código de Processo Civil, é competente o foro do último domicílio do casal (alínea “b”) para processar a ação de divórcio caso não exista filho incapaz, pois, na hipótese de estar em conflito o interesse de incapaz o foro competente deve ser o do respectivo guardião (alínea “a”), podendo também ser o foro do domicílio do réu, caso nenhuma das partes continue a residir no anterior domicílio do casal (alínea “c”). 2.1. Diante da possibilidade de ajuizamento da ação de divórcio em diversos foros, percebe-se que a competência aludida, ao menos em um primeiro momento, tem natureza relativa, pois é pautada pelo critério territorial.
3. Isso não obstante, no caso em deslinde é preciso destacar a peculiaridade de que a autora, antes de propor a demanda ora em exame, já havia ajuizado ação de divórcio, com o mesmo objeto e contra o mesmo réu, dirigida ao Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, situação reconhecida por ambos os Juízos, suscitante e suscitado.
4. A regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, estabelece a distribuição por dependência da nova ação nos casos em que o processo anterior tenha sido extinto sem exame do mérito, ainda que tenha havido alteração parcial dos polos da relação jurídica processual. 4.1. Trata-se de hipótese de competência absoluta, em observância ao princípio do juiz natural, sendo certo que a regra aludida tem por finalidade primordial impedir a escolha do órgão julgador pela parte. 4.2. Constatada a propositura de nova demanda com identidade de partes e objeto, a competência para conhecer e julgar o pedido é do órgão jurisdicional para o qual a primeira petição inicial foi inicialmente distribuída, no caso, o Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. O fato de ter havido cancelamento da distribuição da primeira petição inicial e não, efetivamente, a extinção da relação jurídica processual, não afasta a necessidade de distribuição da segunda demanda por dependência, pois, ao contrário, bastaria que a parte requeresse o cancelamento da distribuição ao argumento de “equívoco” para, em última análise, obter o exame da mesma pretensão por Juízo diverso daquele inicialmente provocado, o que não pode ser admitido. 5.1. A esse respeito a regra prevista no art. 145, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Tarritórios determina, com clareza, que “a distribuição será por dependência” na hipótese em que “o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido”.
6. Conflito admitido e desacolhido. Declarada a competente o Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitante.